Tribunal: TJDFT
Processo: 0747179-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0747179-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DANIEL RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRANTE: WENDERSON MENDES DE AVELAR AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DESPACHO O impetrante ajuizou o presente habeas corpus, com pedido de liminar, em que requer a revogação da prisão preventiva do paciente. Entretanto, não juntou os elementos e peças necessárias à apreciação de seu pleito. Assim, de forma excepcional, concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para instruir o feito, com a juntada do inquérito policial, da decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, da folha penal do paciente, bem como de outras peças que entender necessárias para melhor apreciação do feito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 28 de outubro de 2020 19:49:56. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator